Tribunal: TJES
Processo: 5000585-82.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-82.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFFERSON CICUTI MATTEDI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E AJUSTE A TEMAS POSTERIORES À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração (ID nº 11281044) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão colegiada (ID nº 11161163) que deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto.

2. A parte embargante alega que a decisão recorrida apresenta omissão ao não se manifestar expressamente sobre a adequação do julgado às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e aos Temas de Repercussão Geral 06 e 1234 do STF, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamento não padronizado, à necessidade de análise do ato administrativo de indeferimento e ao ônus probatório da parte autora.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição de embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência de alguma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Inicialmente, é importante ressaltar que a mera discordância quanto aos fundamentos apresentados, ou a tentativa de aplicação de teses firmadas após a prolação do acórdão, não configura omissão, que se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia que já existia e deveria ter sido abordado à época — o que não se verifica no caso concreto. Conforme se depreende dos autos, o acórdão embargado analisou a matéria à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis no momento de sua prolação, apresentando fundamentação clara e suficiente para o desfecho do recurso. rata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito e de forçar a aplicação de entendimentos que podem não ter sido considerados ou sequer existiam como precedentes vinculantes no momento da decisão embargada. Afinal, o acórdão foi publicado em 28/11/2024, enquanto a referida Súmula foi proferida em 30/11/2024, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão impugnada não é omissa e expôs as razões pelas quais se posicionou sobre a matéria, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)